Tribunal: TJMT
Processo: 1005414-30.2024.8.11.0004
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005414-30.2024.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO PROCON. ACÓRDÃO QUE REDUZIU AS PENALIDADES E FIXOU ATUALIZAÇÃO PELA SELIC. MATÉRIA JÁ ENFRENTADA NA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a
o
recurso de apelação para reduzir multas administrativas aplicadas pelo PROCON, fixando cada penalidade em R$ 7.200,00, determinar a atualização do débito pela Taxa SELIC e reconhecer a sucumbência recíproca, mantendo, no mais, a sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal. O embargante sustenta omissão quanto ao termo inicial de incidência da Taxa SELIC, requerendo manifestação expressa para que seja fixado o trânsito em julgado da decisão que reduziu as multas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não fixar expressamente o termo inicial de incidência da Taxa SELIC para atualização das multas administrativas cujo valor foi reduzido em sede judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.

4.
O acórdão embargado examinou de forma suficiente a questão relativa à atualização do débito, consignando que, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021 e da jurisprudência consolidada, a atualização dos valores devidos à Fazenda Pública deve ocorrer exclusivamente pela Taxa SELIC.

5.
A fundamentação do julgado também registrou que o entendimento jurisprudencial orienta que o termo inicial de incidência da Taxa SELIC, quando há redução judicial do débito, corresponde ao trânsito em julgado da decisão que promove a modificação do valor.

6.
A pretensão recursal busca, em verdade, rediscutir matéria já apreciada pelo colegiado, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

7.
Ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, inexiste fundamento para a integração do julgado.

IV. DISPOSITIVO

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022 e art. 1.026, §2º; EC n. 113/2021, art. 3º.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração

opostos
contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação para reduzir o valor das multas administrativas aplicadas pelo PROCON para R$ 7.200,00 cada, determinar a atualização das penalidades pela Taxa SELIC e reconhecer a sucumbência recíproca, mantendo, no mais, a sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal.

Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissão no acórdão embargado.

Defende que, embora o acórdão tenha determinado a atualização das multas pela Taxa SELIC, deixou de se manifestar expressamente acerca do termo inicial de incidência desse índice.

Afirma que, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, quando há modificação do valor da multa em sede judicial, a incidência da Taxa SELIC deve ocorrer apenas a partir do trânsito em julgado da decisão que promoveu a redução do débito, razão pela qual seria necessária a manifestação expressa do Tribunal sobre esse ponto.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão apontada, com manifestação expressa acerca do termo inicial de incidência da Taxa SELIC, fixando-se como marco o trânsito em julgado da decisão que reduziu as multas.
(Id
350640883
).

Em contrarrazões, o embargado defende o não acolhimento dos embargos, sustentando que o acórdão enfrentou adequadamente todas as questões relevantes da controvérsia e que o recurso busca apenas rediscutir o mérito da decisão
,
motivo pelo qual requer a manutenção integral do acórdão, bem como a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC por considerar os embargos manifestamente protelatórios
.
(Id
353087378
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Os embargos de declaração têm por objetivo completar a decisão quando houver ponto não apreciado ou esclarecer trechos confusos, ambíguos ou contraditórios. Não se destinam a substituir o julgado anterior, mas apenas a completá-lo ou torná-lo mais compreensível.

Nessa linha, considera-se obscura a decisão cuja redação não permite adequada compreensão de seu conteúdo; contraditória, a que
apresenta incompatibilidades lógicas internas. Há omissão quando o pronunciamento deixa de se manifestar sobre tese firmada em precedente qualificado ou sobre qualquer das hipóteses descritas no art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, conforme prevê o art. 1.022, parágrafo único. Já o erro material corresponde a mera inexatidão ou falha de cálculo, quando o texto da decisão não reflete fielmente a intenção do julgador.

O embargante alega a existência de omissão no acórdão embargado, sustentando que, embora tenha sido determinada a atualização das multas pela Taxa SELIC, o julgado não teria se manifestado expressamente acerca do termo inicial de incidência desse índice, razão pela qual requer a integração do acórdão para que seja fixado como marco inicial o trânsito em julgado da decisão que promoveu a redução das penalidades.

No entanto, verifico que o acórdão enfrentou, de modo suficiente, a questão relativa à atualização do débito pela Taxa SELIC e aos parâmetros aplicáveis à sua incidência.

Isso porque consignou expressamente que, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021 e da jurisprudência consolidada, a atualização dos valores devidos à Fazenda Pública deve ocorrer exclusivamente pela Taxa SELIC, registrando ainda que o entendimento jurisprudencial orienta que o termo inicial para a incidência do referido índice corresponde ao trânsito em julgado da decisão judicial que promove a redução do débito.
Destaco trecho do acórdão

(Id
348831891
)
:

(...)
O entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive no âmbito deste Tribunal, orienta que o termo inicial para a incidência da taxa SELIC é o trânsito em julgado da decisão judicial que promove a redução do débito, quando a modificação do valor ocorre por força de pronunciamento judicial.
(...).

Desse modo, a matéria apontada pelo embargante foi devidamente apreciada no acórdão embargado, sendo possível extrair da fundamentação adotada os parâmetros necessários para a aplicação do índice de atualização determinado.

Portanto, ausentes quaisquer vícios que justifiquem a integração do julgado, os embargos de declaração não devem ser acolhidos, pois não se prestam à reavaliação de provas ou à rediscussão de matérias já decididas, limitando-se às hipóteses expressamente previstas nos incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Por fim, registro que a reiteração de embargos de declaração com idêntico propósito de rediscussão do mérito, sem apontar vício efetivo no julgado, configura manifesto caráter protelatório. Nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, quando os embargos de declaração forem considerados manifestamente protelatórios, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Assim, fica o embargante expressamente advertido de que a interposição de novos embargos de declaração com o mesmo propósito protelatório ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações
,
REJEITO

os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026